Tribunal: TJES
Processo: 5013467-80.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013467-80.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMMA SOUSA MACHADO e outros (2)
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013467-80.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES.

RECORRIDO
: EMMA SOUSA MACHADO e outros.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DA NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO (PRIMEIRA NOTIFICAÇÃO). VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SÚMULA 312 DO STJ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO ELIDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação anulatória na qual a parte autora alega a nulidade do auto de infração nº BA00432954, sob o argumento de ausência de notificação prévia de autuação, impedindo o exercício da defesa prévia. Sustenta, ainda, que o veículo estava em manutenção em oficina mecânica na data e horário do registro da infração.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do auto de infração e da penalidade correspondente, fundamentando que o DETRAN/ES não comprovou a expedição da notificação de autuação, violando o rito do processo administrativo sancionador. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

3. Recurso inominado interposto pelo DETRAN/ES, alegando a regularidade do procedimento e que a notificação foi enviada ao endereço cadastrado, retornando como "não procurado", o que ensejou a publicação por edital. Defende que a lei exige apenas a comprovação da expedição, e não do aviso de recebimento (AR), conforme entendimento do STJ (PUIL 372/SP). Subsidiariamente, requer que a nulidade se limite à fase de notificação, preservando-se o auto de infração.

4. O recurso não merece provimento. Em que pese a presunção de legitimidade dos atos administrativos, tal presunção é relativa e foi afastada no caso concreto. Conforme a Súmula 312 do STJ, no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias duas notificações: uma da autuação e outra da aplicação da pena. Na hipótese, o recorrente limitou-se a colacionar documentos referentes à notificação de penalidade, falhando em demonstrar o envio tempestivo da primeira notificação (de autuação), ônus que lhe competia. A ausência de prova da remessa postal da autuação impede a validação da posterior notificação por edital, viciando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Ademais, a alegação de que o veículo estava em reparos reforça o indício de erro na autuação, não tendo a autarquia trazido elementos para contrapor tal prova. A nulidade do procedimento, ante a ausência de notificação de autuação no prazo legal de 30 dias, acarreta o arquivamento do auto de infração, não havendo que se falar em aproveitamento do ato.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Isenção de custas para a autarquia recorrente. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e art. 85, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)